Tribunal: TJMT
Processo: 1039794-85.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039794-85.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIS REGINA SERRA - CPF: 004.051.893-03 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039794-85.2024.8.11.0002.

Origem:
1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
ELIS REGINA SERRA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

19 A 22/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO REGULAR DO FORNECIMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS ATUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando-a ao pagamento a título de danos morais, em virtude da manutenção indevida da suspensão no fornecimento de energia elétrica, mesmo após a regularização dos débitos contemporâneos. A recorrente sustenta que a suspensão decorreu de inadimplência, e que não houve ato ilícito nem dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em débito pretérito, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal conduta autoriza a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica pelos danos decorrentes da má prestação do serviço (CDC, art. 14).

A suspensão inicial do fornecimento se deu de forma legítima em razão de inadimplência, contudo, sua manutenção posterior se tornou indevida, pois foi motivada por débito pretérito, sem observância aos critérios definidos no Tema 699 do STJ e no art. 357 da Resolução Normativa Aneel nº 1.000/2021.

Conforme a tese fixada pelo STJ (Tema 699), somente é lícita a suspensão do fornecimento por débito de recuperação de consumo se observado o prazo máximo de 90 dias entre a constatação da irregularidade e o vencimento da cobrança.

A concessionária não demonstrou a regularidade da manutenção do corte após o pagamento dos débitos atuais, tampouco justificativa plausível para descumprir o prazo previsto pela regulamentação da ANEEL.

A falha na prestação de serviço essencial, aliada à inércia na solução administrativa buscada pela consumidora, caracteriza dano moral, presumido pela própria conduta abusiva da fornecedora (dano
in re ipsa
).

O valor arbitrado na origem atende aos critérios do método bifásico adotado pelo STJ, considerando a gravidade da falha, os transtornos experimentados pela autora e a função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica pode ser legítima se baseada em inadimplemento atual, mas sua manutenção posterior com fundamento exclusivo em débito pretérito configura falha na prestação do serviço.

A manutenção indevida da interrupção de serviço essencial, após regularização dos débitos atuais, enseja responsabilidade objetiva da concessionária e autoriza a reparação por dano moral.

O dano moral decorrente de falha grave e injustificada na prestação de serviço essencial independe de prova específica e é presumido (dano
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º; CC, art. 406, §1º (Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.11.2015 (Tema 699); TJMT, N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 281603873, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Ainda,
ratificou
a liminar concedida no ID 175373606
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de ato ilícito – Fornecimento de energia elétrica por inadimplência – Devedora contumaz;

2)

Inexistência dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 281603878), a recorrida refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora nº 6/1639432-2, situada na Rua Nove, nº 6, bairro Santa Maria II, no município de Várzea Grande/MT.

Sustenta que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de pendências que já foram devidamente regularizadas, uma vez que realizou o parcelamento das dívidas e se encontra em dia com os pagamentos. Contudo, relata que, mesmo após o adimplemento, a concessionária de energia não efetuou a religação do serviço, apesar de diversas reclamações apresentadas na via administrativa.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da suspensão do fornecimento, alegando que a recorrida permanece inadimplente quanto à fatura do mês de março/2017, no valor de R$ 1.946,88 (mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), a qual teria sido constituída após constatação, em 19/11/2016, de que o medidor da unidade consumidora encontrava-se autorreligado em campo.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na condição de fornecedora de produtos e serviços, impõe-se à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Isso porque, além de a autora comprovar que seus débitos contemporâneos encontram-se regularizados, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
“quanto à possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço”
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS (Tema 699 do STJ), consubstanciado na seguinte tese:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
(grifei)

Ademais, o art. 357, da Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, estabelece que “
é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável
”.

Contudo, no caso em tela, observa-se que a fatura de recuperação de consumo, no valor de
R$ 1.946,88 (mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos)
, corresponde ao período de março/2017 (ID 281603858),
razão pela qual se mostra ilegítima a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica
.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso em apreço, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que, embora a suspensão inicial do fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido de forma legítima,
a manutenção da interrupção mostrou-se indevida, por ser
motivada por débito pretérito, mesmo após a recorrida ter regularizado os débitos contemporâneos trinta dias antes
.

Tal conduta expôs a consumidora a transtornos e aborrecimentos decorrentes da falha na prestação do serviço essencial.
Ademais, verifica-se que a autora tentou solucionar a questão por via administrativa junto à demandada (IDs 281603391 e 281603392), sem êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
NEGATIVA DE RELIGAÇÃO COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não apresenta justificativa lícita para a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica
, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece que as cobranças com mais de 90 (noventa) dias não estão aptas a gerar a suspensão do fornecimento, logo, não podem ser utilizadas como justificativa para a manutenção de suspensão praticada pela empresa
.

O fornecimento de energia elétrica
é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua
, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão indevida do fornecimento de energia configura falha na prestação de serviço e, por si só, justifica a indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa.

O valor da indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A
manutenção indevida de suspensão do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação
deç;. serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.

O prazo máximo que uma fatura pode gerar a suspensão dos serviços é de 90 (noventa) dias a contar da fatura vencida, e o condicionamento do pagamento para restabelecer o serviço se mostra abusivo e ilícito, conforme Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 artigo 357
.

(...) (N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, especialmente diante da longa duração da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025